Tribunal: TJBA
Processo: 8061965-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061965-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTRATO FIRMADO PELO CONDOMÍNIO. SERVIÇO SUPLEMENTAR. LICITUDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo envolvendo a cobrança de taxa no valor de R$ 3,00, referente à medição individualizada do consumo de gás encanado, serviço suplementar contratado diretamente pelo condomínio.

2. Demonstrada a existência de cláusula contratual prevendo a cobrança, não há falar em abusividade, sobretudo diante da opção expressa do ente condominial pela gestão individualizada, em substituição ao sistema de rateio.

3. Inexistente ilicitude na conduta da fornecedora, inviável a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A cobrança contratual de valor módico, desacompanhada de excesso ou de conduta abusiva, não configura violação aos direitos da personalidade a justificar reparação por danos morais.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8061965-82.2024.8.05.0001, sendo apelante,
ADRIANO ALVES SANTOS
e apelada,
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25